Tribunal: STF
Processo: RE 592616
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação - BRASSCOM formula pedido de ingresso na qualidade de amicus curiae (eDoc. 63).



    Sustenta a requerente, em síntese, que:



    (i) é entidade de representatividade nacional, constituída sob a forma de organização sem fins lucrativos, representativa de diversas empresas do ramo de tecnologia da informação e comunicação, tendo como finalidade representar em Juízo os interesses dos seus associados, bem como promover um trabalho ativo com todas as esferas de governo, inclusive em aspectos relacionados à criação de políticas de tributação consistentes;



    (ii) o Supremo Tribunal Federal irá decidir a respeito da possibilidade de inclusão ou não do ISS na base de cálculo do PIS e da COFINS, e as consequências jurídicas desta decisão afetará aos seus associados;



     



    (iii) o valor referente ao ISS, tal qual o ICMS, por ser integralmente repassado aos cofres públicos, não integra o patrimônio das empresas, apenas transitando na contabilidade dos contribuintes, e, consequentemente, não pode sofrer a incidência de PIS e COFINS. 



    Ao final, pugna por sua admissão no feito na qualidade de “amigo da corte”, a fim de que possa apresentar memoriais, realizar sustentação oral e apresentar as devidas contribuições ao julgamento do Tema n. 118/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Reputo cabível a habilitação. 



    Nos termos do art. 138 do CPC, o juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    O amicus curiae – em tradução literal, “amigo da corte” – é terceiro que ingressa no processo para fornecer ao órgão jurisdicional sua opinião sobre a causa, sobretudo nas questões técnicas de maior complexidade. Pode ser pessoa natural ou jurídica, e, até mesmo, órgão ou entidade sem personalidade.



    Detém elevada importância, na medida em que pluraliza o debate constitucional, viabiliza a multiplicidade de argumentos, perspectivas e visões sobre a questão e gera legitimidade democrática à decisão da Corte.



    3. Ante o exposto, considerando a presença dos requisitos necessários, defiro o pedido de ingresso formulado pela Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação - BRASSCOM, na qualidade de amicus curiae.



    Na esteira do art. 138, § 2º, CPC, faculto a possibilidade de apresentação de memoriais e de sustentar oralmente as suas razões (art. 131, § 3º, do RISTF).



    Por fim, os amici curiae deverão observar os termos da Emenda Regimental n. 53/2020, das Resoluções STF n. 669/2020 e n. 672/2020, bem como do art. 131, § 5º do RISTF, que assim dispõe:



     Os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.



    4. À Secretaria Judiciária para que proceda às anotações pertinentes.



    5. Publique-se.



Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente